Tribunal: TJDFT
Processo: 0002057-80.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002057-80.2018.8.07.0004 RECORRENTE: ALEXANDRE FERREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CONCURSO DE AGENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. LEI No 12.850/2013. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. MAJORAÇÃO EM QUANTUM SUPERIOR. ADMISSÃO. EXCEÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM RELAÇÃO AOS RÉUS ABSOLVIDOS. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Não é de serem acolhidos pedidos de absolvições de réus diante de conjunto probatório que atesta, sem dúvidas, a atribuição de cada um dos participantes envolvidos nos delitos pelos quais foram denunciados. 2. Da mesma forma, com referência àqueles que a prova constante dos autos, mesmo em delitos de Associação Criminosa, não tiver correspondência com as condutas lhes atribuídas na Denúncia, devem ser absolvidos, quer pela insuficiência de provas, quer pelo princípio "in dubio pro réu". 3. Recursos dos réus e do Ministério Público desprovidos. Correção de erro material, de ofício. Afastado o segredo de justiça. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013; 18, inciso I, do Código Penal; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante da comprovação de que não estava no local do crime. Invoca a aplicação do princípio do in dubio pro reo. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013; 18, inciso I, do Código Penal; e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois “Devidamente fundamentada a condenação, com base no material cognitivo produzido nos autos, a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do acusado, não se coaduna com a via do recurso especial, dada a necessidade de reexame do material cognitivo para afastar a condenação, incidindo, no caso, a Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1742630/SE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 7/6/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque para a análise da tese recursal absolutória seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1301695 AgR, Rel. LUIZ FUX, DJe 19/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010